Tribunal: TJBA
Processo: 8009041-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009041-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO, LARISSA MAGALHAES SANCHO

AGRAVADO: ARTHUR DE SOUZA BITTENCOURT

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO O RECURSO NA PARTE EM QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. MÉRITO. REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ALUNO INADIMPLENTE. ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a rematrícula do agravado no 3º semestre do curso de Medicina, referente ao período 2026.1, independentemente da quitação de débitos pretéritos no valor de R$ 73.156,48, condicionando a eficácia da medida apenas ao pagamento das mensalidades regulares do semestre corrente e da taxa de rematrícula.

2. A agravante insurgiu-se contra a concessão da medida liminar e do benefício da gratuidade da justiça ao agravado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que concede o benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a rematrícula de aluno inadimplente em instituição privada de ensino superior.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.015, V, do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisões que rejeitam o pedido de gratuidade da justiça ou que acolhem pedido de sua revogação, não sendo admissível contra decisão que defere o benefício. Assim, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

5. A Lei nº 9.870/1999 estabelece, em seu art. 5º, que a instituição de ensino não está obrigada a renovar a matrícula de aluno inadimplente, assegurando o direito à contraprestação pelos serviços educacionais prestados.

6. No caso concreto, o agravado possui débito acumulado referente às mensalidades do semestre de 2025.2, cuja exigibilidade não foi suspensa judicialmente, ao contrário do que fora por ele alegado nos autos de origem, circunstância que evidencia a legitimidade da cobrança pela instituição de ensino.

7. A pretensão de manter a matrícula sem a quitação das obrigações financeiras contratuais viola os deveres anexos da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

8. Não se verifica situação excepcional capaz de justificar o afastamento da regra legal, especialmente considerando que o agravado se encontra em fase inicial do curso de Medicina, circunstância que afasta a alegação de dano grave ou irreversível decorrente da interrupção temporária dos estudos.

9. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela provisória concedida em primeiro grau deve ser revogada.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar a decisão recorrida e revogar a tutela de urgência concedida nos autos da Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente nº 8000279-16.2026.8.05.0229.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8009041-29.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações De Consumo, Cíveis, Comerciais de Santo Antônio De Jesus/BA, tendo, como Agravante,

INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S.A.

e, como Agravado,

ARTHUR DE SOUZA BITTENCOURT.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER,
EM PARTE,
DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA